Tribunal: TJPA
Processo: 0811032-41.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811032-41.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO GONCALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06
.
S
UBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
POR DOENÇA GRAVE. PROCEDÊNCIA
.
É cediço, que a prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência.
Restou demonstrado o grave estado de saúde do paciente,
pois é portador de
Nefrolitíase Bilateral,
constando de cálculos grandes o qual poderá ocasionar Insuficiência Renal Aguda – IRA, caso não venha a ser submetido a intervenção cirúrgica através de procedimento
LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA (LECO).
Assim
como, inexistindo condições para atendimento de urgências e não prestada a devida assistência médica, outra medida não há, que não a conversão da prisão do paciente em domiciliar, garantindo condições mais dignas de tratamento, em inteligência ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
,
a fim de proceder em definitivo a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar ao paciente,
se por

outro motivo

não se encontrar preso, mantendo-se as medidas cautelares que lhe foram impostas.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pelo advogado
MARCO ANTONIO MIRANDA PINTO MARQUES,
em favor de
MÁRCIO GONÇALVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado por suposto crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que a instrução processual já se encontra conclusa, porém o paciente está acometido de moléstia grave, pois é portador de
Nefrolitíase Bilateral,
constando de cálculos grandes o qual poderá ocasionar Insuficiência Renal Aguda – IRA, caso não venha a ser submetido a intervenção cirúrgica através de procedimento
LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA (LECO).

Alega que dos documentos ora acostados, resta incontestável a necessidade da concessão da prisão domiciliar que ora se pretende, para que o Paciente, com a máxima urgência, possa ser submetido a
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE
em razão do debilitado estado de saúde em que se encontra.

Afirma que o Laudo Médico do Hospital de Clínicas Gaspar Viana é objetivo em afirmar a necessidade de intervenção cirúrgica que o Paciente necessita, visto que se encontra ele diante das complicações de sua saúde, com risco iminente de morte.

Sustenta que o deferimento do procedimento supra uma vez que o local onde se encontra custodiado não possui condições e nem oferece condições mínimas para tratamento e acompanhamento pós-cirúrgico.

Diante disso, requereu a concessão da conversão de Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, nos termos do art. 317 e 318, inciso II, ambos do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão a relatoria da Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, oportunidade em que esta reservou-se ao pedido de liminar e solicitou informações a autoridade inquinada coatora.

Em sede de informações, foi relatado que o paciente responde ao processo de nº 0007235-74.2019.8.14.0070, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, tendo sido preso em flagrante na posse de cerca de 225 kg da substância vulgarmente conhecida como cocaína, estando a referida droga escondida em sítio de sua propriedade, localizado na estrada de Beja.

Relatou que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/06/2019, sendo cumprida em 08/07/2019; que a denúncia foi oferecida em 19/08 e a defesa prévia apresentada em 11/09, sendo a audiência de instrução e julgamento designada para 14/11, oportunidade em que a defesa insistiu na oitiva de testemunha ausente, mas, que os autos estão com vista ao Ministério Público para apresentação de Memoriais, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente ante a presença dos requisitos autorizadores à manutenção da custódia.

Posteriormente o impetrante atravessou petição, juntando novos documentos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID nº 2598417), a qual foi deferida na data de 19/12/2019, concedendo ao paciente prisão domiciliar mediante a imposição das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e comparecimento periódico em Juízo (ID nº 2599306).

A seguir os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus.

Após os autos

voltam-me conclusos para julgamento.

Na mesma data, o impetrante atravessou novamente petição, juntando novos documentos, requerendo a prorrogação do prazo concedido em decisão liminar para que o Paciente realize os procedimentos cirúrgicos diante da nova internação do paciente no Emergência no Hospital das Clínicas – SUS, em razão de novas crises de pressão arterial e renal, chegando sua pressão ao pico de 22x15
,
local este que atualmente encontra-se realizando todos os procedimentos necessários para realização de cirurgia (docs. anexos), a qual foi deferida por esta relatora até o julgamento definitivo do mérito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado na alegação de que o paciente possui problemas de saúde grave – doença renal, precisando de cuidados médicos específicos, mostrando-se necessária a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista não dispor o sistema penitenciário de condições adequadas para garantir o seu tratamento
.

Analisando minuciosamente os autos e documentos nele acostados, inclusive da decisão que concedeu a liminar, entendo merecer acolhimento o pleito.

É cediço, que a prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência.

Sabe-se que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses em que ficar demonstrado que o estado de saúde é grave e o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica.

Consoante laudo médico juntado aos autos, pode ser atestada a progressão da doença e a necessidade de tratamento médico e procedimentos cirúrgicos ao paciente diante da Declaração do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba e da internação na Emergência no Hospital das Clínicas – SUS, em razão de novas crises de pressão arterial e renal, chegando sua pressão ao pico de 22x15
,
local este que atualmente encontra-se realizando todos os procedimentos necessários para realização de cirurgia (docs. Anexos).

Dessa forma, demonstrado o grave estado de saúde do paciente, bem como, inexistindo condições para atendimento de urgências e não prestada a devida assistência médica, outra medida não há, que não a conversão da prisão do paciente em domiciliar,
nos termos do art. 318, inciso II do CPP e a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP,

garantindo a este condições mais dignas de tratamento, em inteligência ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que restando comprovada a debilitação de saúde do paciente, aliada a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional é motivo para a concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDUTA VIOLENTA. PACIENTE COM 84 ANOS E POSSUIDOR DE CARDIOPATIA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamento na gravidade do crime, evidenciada nas circunstâncias fáticas, ressaltando-se que foram praticados dois homicídios qualificados em sequência, não se verifica manifesta ilegalidade.

2. Havendo a demonstração de se tratar de paciente idoso, possuidor de 84 anos de idade, e
portador de cardiopatia grave, com recomendação médica para acompanhamento domiciliar da enfermidade, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar é medida que se impõe, nos termos do artigo 318, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus concedido.

(HC 512.572/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (grifou-se)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

1. "
A prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante entendimento jurisprudencial, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o encarcerado
, não logrando êxito a defesa em tal demonstração" (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017).

(...)

(HC 524.924/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019) (grifou-se)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015).

(...)

(STJ - RHC: 96942 RJ 2018/0081379-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018) (grifou-se)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
,
a fim de proceder em definitivo a a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar ao paciente,
se por

outro motivo

não se encontrar preso, mantendo-se as medidas cautelares que lhe foram impostas.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/02/2020